Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-42.2022.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), ELIZEU DE SOUZA SILVA - CPF: 050.400.451-40 (RECORRIDO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000146-42.2022.8.11.0011 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

ELIZEU DE SOUZA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. SUPOSTA ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO REGULAR. COBRANÇA REGULAR. CLIENTE INADIMPLENTE. A
TO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ELIZEU DE SOUZA SILVA a declaração de inexistência de débito, bem como repetição indébita da quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança e bloqueio do uso da conta.

2
. Sustenta o Recorrido que possui relação comercial com a Recorrente por aproximadamente 04 (quatro) anos, e em virtude da pandemia restou inadimplente com o pagamento de fatura de cartão de crédito.

3.
Afirma que em setembro de 2021 formalizou acordo com a Recorrente e regularizou o débito devido, contudo, teve a sua conta bloqueada por diversas oportunidades, bem como o saldo de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) foi utilizado para pagar o débito já quitado.

4.
Em contestação, ao ID n. 126062160, a Recorrente trouxe aos autos a cronologia dos débitos e pagamentos efetuados pelo Recorrido, sendo evidente que permanece a inadimplência e a cobrança e bloqueio configura mero exercício regular de direito.

5.
O Recorrido pagou a quantia de R$ 328,96 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), em 22 de setembro de 2021, contudo, ainda devia a Recorrente a quantia de R$ 1.100,05 (mil, cem reais e cinco centavos) em 25 de novembro de 2021.

6.
Em 1º de dezembro de 2021, a Recorrente realizou o desconto na quantia de R$ 630,10 (seiscentos e trinta reais e dez centavos), restando um débito ainda de R$ 469,95 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

7.
Desta feita, é evidente que ainda o Recorrido permanece inadimplente, por isso entendo que o Recorrente agiu em exercício regular de direito.

8.
Danos materiais e morais inexistentes.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ELIZEU DE SOUZA SILVA a declaração de inexistência de débito, bem como repetição indébita da quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), bem como indenização por danos morais decorrente da referida cobrança e bloqueio do uso da conta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e restituir o Recorrido em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

O Recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que não restou comprovada a regularidade da cobrança realizada pela Recorrente.

Sustenta o Recorrido que possui relação comercial com a Recorrente por aproximadamente 04 (quatro) anos, e em virtude da pandemia restou inadimplente com o pagamento de fatura de cartão de crédito.

Afirma que em setembro de 2021 formalizou acordo com a Recorrente e regularizou o débito devido, contudo, teve a sua conta bloqueada por diversas oportunidades, bem como o saldo de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) foi utilizado para pagar o débito já quitado.

Em contestação, ao ID n. 126062160, a Recorrente trouxe aos autos a cronologia dos débitos e pagamentos efetuados pelo Recorrido, sendo evidente que permanece a inadimplência e a cobrança e bloqueio configura mero exercício regular de direito.

O Recorrido pagou a quantia de R$ 328,96 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), em 22 de setembro de 2021, contudo, ainda devia a Recorrente a quantia de R$ 1.100,05 (mil, cem reais e cinco centavos) em 25 de novembro de 2021.

Em 1º de dezembro de 2021, a Recorrente realizou o desconto na quantia de R$ 630,10 (seiscentos e trinta reais e dez centavos), restando um débito ainda de R$ 469,95 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, por tal conclusão, entendo que a cobrança do débito e o bloqueio da conta são devidos e os danos morais e materiais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022